Tribunal: TJMT
Processo: 1033648-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033648-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 039.685.071-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033648-34.2024.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA À COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cuja expedição de alvará de soltura foi condicionada à apresentação de comprovante de endereço atualizado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo condicionar a expedição do alvará de soltura à prévia comprovação de endereço atualizado do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de apresentação de comprovante de endereço como condição para expedição do alvará de soltura configura entrave burocrático que compromete a liberdade do indivíduo, violando direitos fundamentais.

4. A jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade dessa exigência, uma vez que a liberdade do réu não pode ser condicionada a formalidades que extrapolem os requisitos legais para a prisão.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento: “É ilegal condicionar a expedição de alvará de soltura à prévia apresentação de comprovante de endereço atualizado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLV e LXVIII; CP, arts. 155, § 4o, II e 14, II; CPP, art. 310.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, HC no 10103496220238110000, Des. Paulo da Cunha, j. 20/06/2023; TJGO, HC no 01669834320218090000, Des. Adegmar José Ferreira, j. 06/05/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033648-34.2024.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Carlos Diego Carvalho de Souza
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condicionou a expedição do alvará de soltura à comprovação de endereço atualizado do paciente.

A defesa alega que o custodiado está submetido a constrangimento ilegal, pois, embora tenha sido fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda imposta, desde a prolação da sentença (31.10.24) até o momento atual não houve a expedição do alvará de soltura em seu favor, em razão da ausência de comprovação do endereço atualizado.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para expedir o alvará de soltura do paciente, afastando-se a exigência de comprovação de endereço, por configurar flagrante ilegalidade.

O pedido de tutela liminar foi deferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033648-34.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT proferiu, no dia 31.10.2024, sentença condenatória em desfavor de
Carlos Diego Carvalho de Souza
, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 7 (sete) dias-multa.

No dia 18.11.2024, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso informou que, até aquela data, o alvará de soltura não havia sido expedido devido à
ausência de comprovação de endereço atualizado do paciente.

Dois dias depois, o juízo de origem determinou que a cadeia pública fosse oficiada para, no prazo de 24 horas, verificar com o réu algum contato de familiar que pudesse atestar seu endereço, viabilizando a expedição do alvará de soltura. Contudo, a determinação não foi cumprida, o que motivou a impetração da presente ação constitucional em favor do paciente.

Conforme decidido por esta 1a Câmara Criminal, “
tratando-se de paciente sabidamente vulnerável, visando o resguardo dos direitos e garantias fundamentais, é patente a necessidade de afastar a medida cautelar de expedição do alvará de soltura à prévia apresentação de comprovante de endereço
” [TJ-MT - HC: 10103496220238110000, Des. Relator Paulo da Cunha, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/06/2023].

Nesse mesmíssimo sentido, “
se o juízo de origem entender não haver os motivos para a prisão preventiva do paciente, condicionar o cumprimento do alvará de soltura à apresentação prévia de comprovante de endereço constitui entrave burocrático inadmissível, que deve ser afastado
” [TJGO - HC: 01669834320218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, Data de Julgamento: 06/05/2021, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 06/05/2021].

Conforme bem destacado no parecer da 31a Procuradoria de Justiça, “
condicionar a liberdade do réu à comprovação prévia de endereço atualizado constitui um entrave burocrático desnecessário e ilegal, especialmente em casos de vulnerabilidade do paciente
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Carlos Diego Carvalho de Souza
para expedição do alvará de soltura independentemente da prévia comprovação de endereço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024